Tribunal: TJPA
Processo: 0809345-58.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809345-58.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE UMBERTO GONCALVES CARDOSO

AUTORIDADE: SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ SRA.ALICE VIANA SOARES MONTEIRO

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PLEITO DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NO PATAMAR DE 45%. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO NA CONDIÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ART. 70, § 1º E 131, IX, DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONHECIDA E CONCEDIDA.

1
. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94 determina que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

2
. Na espécie, restou evidenciado que o impetrante efetivamente trabalhou como servidor temporário antes de ser aprovado em concurso público e nomeado como servidor efetivo, pelo que esse período deve ser computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço, na forma da lei.

3
. Segurança conhecida e concedida.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto relator.

Sessão presidida pela Exma. Sra. Diracy Nunes Alves.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido liminar, impetrado por
JOSÉ UMBERTO GONÇALVES CARDOSO
, contra suposto ato omissivo da
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando o reconhecimento do tempo de exercício de funções públicas na qualidade de servidor temporário para fins de percepção do adicional por tempo de serviço, nos moldes do art. 131 da Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94).

O impetrante postula, inicialmente, a concessão de gratuidade da justiça, narrando, em síntese, que ingressou no serviço público estadual em 02/06/1992; que só foram considerados para fins do adicional por tempo de serviço o cômputo do tempo de serviço público, a partir do momento em que os servidores passaram a ser estatutários, ferindo a própria determinação legal constante no art. 70, § 1º da Lei Estadual nº 5.810/94.

Prossegue aduzindo que se considera tempo de serviço público o anteriormente prestado pelo servidor ao Estado, independentemente de qual tenha sido a forma de admissão ou pagamento.

Logo, o somatório do tempo laborado pelo Impetrante enquanto servidor temporário e estável, não se apresenta como óbice para a concessão de seus Triênios, pelo que entende fazer jus ao percentual 45% estabelecido por lei (art. 131, § 1, VIII da Lei Estadual nº 5.810/94).

Ante os argumentos expostos, requer a concessão de liminar, com vistas a determinar que a autoridade impetrada conceda o Adicional do Tempo de Serviço, ou também chamado Triênio, ao Impetrante, no percentual de 45% sobre seus vencimentos, conforme determinado pela Lei Estadual nº 5.810/94 e, no mérito, a concessão definitiva da segurança.

Juntou documentos (PJe ID nº 6.190.301, 6.190.302, 6.190.303, 6.190.304, 6.190.306).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que concedi os benefícios da justiça gratuita ao impetrante, indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade inquinada como coatora e, ao final, determinei a remessa ao parecer do Ministério Público.

A autoridade inquinada coatora prestou as suas informações (Pje ID nº 6.810.721), afirmando
que o pleito improcede, sobretudo considerando que “
o ATS – adicional por tempo de serviço é vantagem inerente ao regime estatutário, não sendo aplicável às demais espécies de agentes públicos”.

Manifestando-se na condição de
custos iuris,
a douta procuradora de justiça Maria da Conceição de Mattos Sousa, pronunciou-se pela concessão da segurança, uma vez que o “
art. 70, §1º da Lei nº 5810/94, considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. (...) Assim, é cediço que o impetrante conta com 27 (vinte e sete) anos de serviço público, fazendo jus ao adicional por tempo de serviço no patamar de 45% (quarenta e cinco por cento), correspondente a 9 (nove) triênios, nos termos do art. 131, da Lei nº 5.810/94”.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

Inicialmente, impende afirmar que o mandado de segurança é remédio processual constitucional disponibilizado para a defesa de direito líquido e certo, sempre que não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando por ilegalidade ou abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo receito de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF, art. 5º, LXIX).

De acordo com a Lei nº 12.016, de 07/08/2009:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Por direito líquido e certo deve-se entender como todo aquele que independerá de dilação probatória, ou seja, cujos fatos restarem comprovados documentalmente na petição inicial.

Assim, compete ao impetrante demonstrar, de plano, a liquidez e a certeza do direito invocado, inexistindo fase de dilação probatória.

Pois bem.

Conforme relatado, no presente
mandamus
o impetrante busca ver reconhecido seu direito líquido e certo de computar como tempo de serviço àquele prestado à administração pública estadual na condição de servidor temporário, com vistas à percepção do ATS no percentual de 45% e não em 15%, como percebe.

A respeito da questão sob análise, tem-se que o pagamento de adicional por tempo de serviço com base em período de labor prestado sob a vigência de um vínculo temporário é matéria pacificada nesta Corte, sendo o entendimento firmado no sentido de que
não há que se estabelecer diferença, para cômputo da referida vantagem, entre servidores temporários, comissionados e efetivos,
pois assim determina o ordenamento jurídico aplicável à hipótese.

Com efeito, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994,
não faz distinção entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício mencionado,
conforme preceitua o seu § 1º do art. 70,
in verbis
:

“Artigo 70. Considera-se como tempo de serviço

público o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º-
Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor,

qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
.” (grifei)

O aludido adicional é previsto no art. 131 da citada Lei, nos seguintes termos:

“O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1° Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2° O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação”.

No particular, compulsando os autos, constato que o impetrante comprovou (PJe ID nº 6.190.306) laborar para o ente estatal desde 02/03/1992, nomeado pela Portaria nº 604, como professor de nível médio, ministrando a disciplina de Geografia, na condição de servidor temporário, vínculo este que perdurou até o distrato efetivado em 06/2011, em decorrência de ter tomado posse (PJe ID nº 6.190.303) como professor AD-4, no certame nº C-125, passando a integrar os quadros do magistério do Estado do Pará como servidor efetivo.

No mesmo sentido, a despeito da autoridade tida como coatora defender a improcedência do pleito, informa que o impetrante possui (PJe ID nº 6.810.722):

“
- Vínculo 1: contratado em 02/03/1992, regime jurídico LC 07/91, tipo de vínculo Contrato Temporário, função Professor Nível Médio, na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC. Distratada a partir de 01/06/2011.

- Vínculo 2: nomeado em 11/04/2011, tomou posse e entrou em exercício a partir 02/2009, regime jurídico Estatutário, tipo de vínculo Efetivo, cargo Professor AD-4, na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC. Enquadramento no PCCR, no cargo de Professor Classe I, a partir de 01/09/2011.

(...) esta CCMP/DSP/SEPLAD adota os procedimentos estabelecidos no Parecer nº 0663/2020 de 08/07//2020-PGE, da lavra do Dr. Rafael F. Rolo, que assentou o entendimento de que, o servidor efetivo, que possuir tempo de serviço prestado na condição de temporário, com vínculo válido, faz jus à contagem do tempo de serviço para os fins de adicional de tempo de serviço”.

Oportuno ressaltar, como bem ponderou
a eminente procuradora de justiça Maria da Conceição de Mattos Sousa, que
“o impetrante conta com 27 (vinte e sete) anos de serviço público, fazendo jus ao adicional por tempo de serviço no patamar de 45% (quarenta e cinco por cento), correspondente a 9 (nove) triênios, nos termos do art. 131, da Lei nº 5.810/94”.

Corroborando todo o exposto, cito, por todos, julgados deste e. Tribunal:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO E COMISSIONADO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo da impetrante ao percebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) no período em que laborou como servidora temporária e comissionada junto à administração pública estadual.

2.
O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário e comissionado, para efeito do cômputo do adicional por tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA
.

3. Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário”.
(TJPA. 5400203, 5400203, Rel. Roberto Goncalves de Moura, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 08/06/2021, Publicado em 22/06/2021 - Negritei).

-
-------------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO. SERVIDOR CONCURSADO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIO. CONTABILIZAÇÃO PARA ATS. PREVISÃO NO RJU. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE OBSERVADO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão debatida nos autos refere-se ao direito do Apelado em receber o Adicional de Tempo de Serviço – ATS contabilizando o período que prestou serviço ao Estado do Pará como servidor temporário. 2.
Nos termos do artigo 70, §1º da Lei n.º 5.810/94 o tempo de serviço público, o que se inclui o trabalho temporário, deve ser contabilizado para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade.
3.
Este Egrégio Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço
. 4. Destarte, resta evidente o direito de receber o ATS contabilizando-se o período em que o apelado laborou na condição de servidor temporário. 6.Recurso conhecido e desprovido à unanimidade”.
(TJPA. 5819969, 5819969, Rel. Jose Maria Teixeira do Rosario, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/07/2021, Publicado em 05/08/2021 – grifos nossos).

Nesse contexto, não há dúvida quanto ao direito do Impetrante de ter computado o tempo de serviço prestado a título temporário para fins de percepção do adicional por tempo de serviço, como já assentado nos julgados citados.

Ante o exposto,
considerando o disposto no art. 926 do Código de Processo Civil, no sentido de que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, CONHEÇO E
CONCEDO A SEGURANÇA
, determinando que a autoridade inquinada como coatora implemente, nos proventos do impetrante o Adicional do Tempo de Serviço (Triênio), no percentual de 45% sobre seus vencimentos, nos termos do art. 131, IX do RJU.

É o meu voto.

Sem custas.

Sem arbitramento de honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016 /09 e Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

Servirá cópia do presente ato como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/12/2021